Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-38.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004696-38.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DALVA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.168.901-28 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 082.888.521-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO FRANCO DA SILVA - CPF: 529.469.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 378.283.551-49 (VÍTIMA), MIRIA NILZA CAMPOS PERES (VÍTIMA), CLAUDIA PEREIRA SOARES SANCHEZ LACERDA - CPF: 785.190.041-72 (VÍTIMA), WENDELL SANCHEZ LACERDA - CPF: 007.080.516-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO, FURTO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DECOTE DA QUALIFICADORA – NÃO ACOLHIMENTO – ABUSO DE CONFIANÇA DEMONSTRADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INACOLHIMENTO – FUNDAMENTO IDÔNEO – FIXAÇÃO REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – AMOLDA-SE O SEMIABERTO – AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO REJEITADO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

Não há como afastar a qualificadora do abuso de confiança, porquanto ficou comprovado que a acusada se aproveitou da relação da confiança de trabalho, o que facilitou a execução da conduta criminosa.

Enunciado no. 39 do TJMT:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

A fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido do arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo, quando não for possível a atuação da Defensoria Pública Estadual, sendo, este, um ônus que deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 22, §1.o, da Lei n.o 8.906/1994.
(N.U 1021138-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Se a nomeação de defensor dativo no curso do processo decorreu exclusivamente da ausência da Defensoria Pública Estadual na comarca, o encargo daí decorrente, ou seja, o pagamento dos honorários advocatícios, deve ser suportado pelo Estado e não pelo réu hipossuficiente.
(N.U 0002986-52.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Dalva Da Silva Oliveira
à pena de à pena de 05 anos de reclusão e 25 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, II, e art. 155, caput, c/c art. 71 (por duas vezes), todos do CP, e
Antônio Alves Da Silva
à pena de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, §1o, do CP.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do assistido Antônio Alves da Silva, do ilícito descrito no artigo
180, §1o, do CP, ante a ausência de demonstração de dolo, ou dúvida relevante quanto à responsabilidade criminal, nos moldes do art. 155, caput e art. 386, incisos III e VII, ambos do CPP. Subsidiariamente, requer a dispensa dos valores a reparação dos danos morais e/ou materiais, em razão de sua hipossuficiência, somada à ausência de demonstração palpável acerca dos danos infligidos a vítima, e por fim, que o pagamento dos honorários estabelecidos seja realizado pelo estado.

Com relação a acusada Dalva, a defesa requer: a) o decote da qualificadora do abuso de confiança das práticas dos delitos de furto, já que o elemento subjetivo da circunstância não se faz presente; b) a aplicação da reprimenda no menor quantitativo legal, em consonância com o que determina o art. 59, do CP e os significados jurisprudenciais de cada circunstância; c) a alteração do regime inicial de cumprimento e pena ao menos gravoso; d) a dispensa dos valores a reparação dos danos morais e/ou materiais, em razão de sua hipossuficiência, somada à ausência de demonstração palpável acerca dos danos infligidos a vítima.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. (Id. 217864422)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso interposto por Antônio ou, caso o pedido de reforma da decisão quanto a determinação de pagamento pela defensoria dos honorários fixados ao advogado dativo, que seja anulada a decisão da autoridade judiciária de primeiro grau, a fim de determinar que os honorários do advogado dativo sejam custeados pelo estado de mato grosso; bem como pelo parcial provimento do recurso manejado por Dalva, a fim de que as penas-bases cominadas a ela pelos crimes de furto simples (fatos 02 e 03) sejam levemente reduzidas, ante o afastamento da negativação das consequências do crime. (Id. 228048664)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
FATO 01:
vítimas Rosângela Paulino Feitosa e Antônio Pereira de Freitas Neto

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
entre os meses de junho e setembro de 2018
, em horário nao precisado, no interior da residência das
vítimas Rosângela Paulino Feitosa
e
Antônio Pereira de Freitas Neto
, situada na Rua Simeao Arraya, no 1714, Bairro Uniao, nesta cidade, a
denunciada Dalva da Silva Oliveira
, na condição de
empregada doméstica
,
subtraiu
, em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante abuso de confiança
, diversas
joias em ouro
avaliadas em R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais), quais sejam:
01 (uma) pulseira grossa de ouro
, pesando 10 (dez) gramas, avaliada em torno de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais);
02 (duas)

correntes finas de ouro
, avaliadas em R$ 3.600,00 (tres mil e seiscentos reais);
01 (um) escapulário de ouro
, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais);
02 (dois) aparadores de aliança em ouro
, avaliados em R$ 900,00 (novecentos reais); e
05 (cinco) pingentes de ouro
, sendo 01 com a gravação do nome “Sarah”, 01 em formato de pimenta, 01 em formato de concha, 01 cravejado com pedra e 01 em formato de bolo, avaliados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); além de vários
outros objetos
que no total foram avaliados em R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 59-IP, quais sejam:
01 (um) relógio de pulso
, marca Technos, de cor preta com amarelo, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);
04 (quatro) cadeiras plásticas
com braco e na cor branca, avaliadas em R$ 800,00 (oitocentos reais);
01 (um) patinete elétrico
de cor branca e danificado, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
04 (quatro) camisas
de manga longa, marca Individual, avaliadas em R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais);
02 (duas) camisas
de manga longa, marca Dudalina, avaliadas em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); e
várias outras peças de roupas
(blusas, vestidos e outros), avaliadas em R$ 2.000,000 (dois mil reais); bem como
02 (duas) folhas de cheque
preenchidas com valores de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais); conforme se verifica no Boletim de Ocorrência de fl. 04-IP. Posteriormente,
somente o relógio e duas camisas
da marca Individual
foram apreendidas
na residência da acusada Dalva
e restituídas
às vítimas (Autos de Apreensão e de Entrega às fls. 26 e 35 do IP, respectivamente).

A vítima relatou que a acusada Dalva, empregada doméstica, começou a trabalhar em sua residência no dia 01.10.2018, porém, depois de uma semana, começou a perceber o sumiço de vários bens e valores em dinheiro, ocasião em que suspeitou da acusada, que tinha pleno acesso a todos os cômodos da casa. Por esta razão, no mês de novembro de 2018, demitiu a acusada e compareceu a delegacia de polícia, onde noticiou o acontecido (Boletim de Ocorrência de fls. 05/06-IP).

Ao ser interrogada (fls. 31/33-IP), a acusada Dalva da Silva Oliveira
confessou
a prática do crime de furto qualificado, assumindo que trabalhou por aproximadamente 01 (um) mês como empregada doméstica na mencionada residência e de la subtraiu todos os objetos listados acima.

Também afirmou que
vendeu
uma
parte das joias
para um joalheiro, posteriormente identificado como sendo o acusado Antônio Alves da Silva,
por valor irrisório de R$ 2.000,00
(dois mil reais), mas que não recebeu, e que o
restante das joias
vendeu para outro joalheiro, posteriormente identificado como sendo o acusado Flávio Franco da Silva, mas que
nao se recorda do valor.
Ao final, declarou que pagou contas pessoais com o dinheiro arrecadado.

FATO 02:
vítima Miria Nilza Campos Peres

Consta, ainda, do inquérito policial incluso que,
no mês de outubro de 2018
, em horário não determinado, no interior da residência da
vítima Miria Nilza Campos Peres
, situada na Rua Jose Rodrigues dos Santos, no 3811, Bairro Cristino Cortes, nesta cidade, a
acusada Dalva da Silva Oliveira
, na condição de
empregada doméstica
, utilizando-se do
mesmo modo de execução, subtraiu
, em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante abuso de confiança
, diversas peças de
joias em ouro
avaliadas em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme depoimento da própria vítima (fls. 27/28-IP), quais sejam: 05 (cinco) anéis de ouro para adulto, 02 (dois) anéis infantis de ouro, 04 (quatro) cordões de ouro de adulto, 03 (três) pingentes de ouro (nos formatos de coração, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças), 05 (cinco) pares de brinco de ouro e 03 (três) pulseiras de ouro infantis; além de vários
outros objetos
avaliados no montante de R$ 3.420,00 (tres mil e quatrocentos e vinte reais), quais sejam:
01 (um) notebook com carregador
, marca Samsung, de cor branca, Core I7, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
01 (uma) máquina de barbear
, marca Philips, avaliada em R$ 20,00 (vinte reais);
a quantia de R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais) em espécie; e
06 capas de almofadas
,

sendo 03 capas nas cores bege e marrom, avaliadas em R$ 60,00 (sessenta reais), e mais 03 capas bordadas de ponto cruz lilas, avaliadas em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); bem como
02 (dois) aparelhos celulares
, sendo 01 da marca Motorola, modelo Z3 Play, de cor preta, e 01 da marca LG, de cor prata, sem especificação dos valores nos autos, e
02 (duas) folhas de cheques preenchidas
nos valores de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais); conforme se verifica no Boletim de Ocorrência de fls. 05/06-IP
.
Posteriormente,
somente o notebook e algumas almofadas foram apreendidas
na residência da acusada Dalva
e restituídas
a quem de direito (Termo de Entrega de fl. 30-IP).

FATO 03:
vítimas Cláudia Pereira Soares Sanchez Lacerda e Wendell Sanchez Lacerda

Consta, também, dos autos do inquérito policial que,
provavelmente no decorrer do mês de novembro de 2018
, em horário não precisado, na residência das
vítimas Cláudia Pereira Soares Sanchez Lacerda
e
Wendell Sanchez Lacerda
, situada na Rua Major Francisco dos Santos esquina com Rua Manoel Camerino de Carvalho, no 867, em frente ao Departamento de Obras da Prefeitura, nesta cidade, a
denunciada Dalva da Silva Oliveira
, que era
empregada doméstica
, utilizando-se do
mesmo modo de execução, subtraiu
, em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante abuso de confiança
, as seguintes joias e objetos:
01 (uma) corrente de ouro,
avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais);
01 (uma) medalha quadrada de ouro
, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais);
01 (um) aparelho

celular
, marca Iphone 5S, de cor dourada, avaliado em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 59-IP e certidão anexa, bem como
01 (uma) calça jeans tradicional masculina
, sem especificação do valor nos autos;
01 (um) sutiã
, sem especificação do valor nos autos;
02 (duas) camisas masculinas
, sendo 01 da marca Dudalina e de cor rosa, e 01 da marca Di Hofmam, sem especificação do valor nos autos; e
01 (um) vestido estampado
, tamanho médio, sem especificação do valor nos autos, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência de fls. 07/08-IP. Posteriormente,
somente o vestido e o aparelho celular
foram
apreendidos
na residência da acusada e depois
restituídos
a quem de direito (Termos de Apreensão e de Entrega de fls. 18,19 e 26 do IP). [...]”

Absolvição
Antônio Alves da Silva

Inicialmente, como asseverado,
a defesa pugna pela absolvição do assistido Antônio Alves da Silva, do ilícito descrito no artigo
180, §1o, do CP, ante a ausência de demonstração de dolo, ou dúvida relevante quanto à responsabilidade criminal, nos moldes do art. 155, caput e art. 386, incisos III e VII, ambos do CPP.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque, considerando que o bem objeto de crime foi encontrado na posse do apelante, fica evidenciada a autoria delitiva, pois, conforme dispõe o art. 180,
caput
, do CP, comete o crime de receptação aquele que:

“
Adquirir, receber
, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Neste sentido, temos o depoimento da testemunha o policial civil Edsinomar, que alegou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]Em sede de delegacia ela informou para nós que essas res festivas na modalidade ouro, ela conseguiu vender no valor bem irrisório para as pessoas de Antônio Alves da Silva da joalheria e também para o senhor Flávio Franco da Silva, que também mexe com joalheria. [...]”

A ré Dalva da Silva Oliveira, em fase investigativa alegou que
, verbis:

“[...]afirmando que vendeu os ouros pela importância de R$ 1.500,00, se recorda a interroganda que quando foi mostrar os ouros o proprietário da casa da aliança, ele é baixo, gordinho e usa óculos, que naquele dia, ele pesou os ouros, inclusive a pulseira grossa, e disse a interroganda que apesar de serem muitos ouros, se tratava de ouro fraco, não tinha como pagar mais do que R$ 1.500,00, que esclarece a interroganda, que o homem qual lhe comprou os ouros, não procurou a origem dos ouros, se recordando também, que a pulseira grossa, ele desmanchou na frente da interroganda, ligo um aparelho tipo sepecador de porco pequeno, colocou os ouros em uma vasilha e desmanchou ali mesmo. [...] com relação ao pingente, vendeu para um senhor próximo da delegacia da Rua Goiás, por aproximadamente R$ 130,00, afirmando que mostrou o local aos policiais. [...]”

Além disso, temos a declaração do próprio apelante em fase inquisitorial, que afirmou,
in verbis:

“[...]que atualmente tem uma relojoaria (relojoaria do Antônio) situada na Rua Goiás, n. 840, no centro da cidade, que esporadicamente o interrogando compra alguma peca de ouro de pessoas que passam por ali, ressaltando que sua área de atuação é relojoeiro, mas quando tem oportunidade o interrogando compra peça, e desmancha e revende, que não conhece mas ao ver a fotografia que lhe foi apresentada neste momento (fotografia na cópia da cédula de identidade da pessoa de Dalva da Silva Oliveira, fls. 24) o interrogando disse que se lembra da pessoa em questão mas não a conhece, informando que há algum tempo a mesma esteve no seu local de trabalho e lhe ofereceu uma peca, salvo engano um pingente, acreditando que pagou para ela o valor de R$ 130,00 pela peça, que não pediu e não fez nenhum documento de compra e venda daquela peça. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com efeito, em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Não bastasse, para que alguém seja punido pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, dolo direto, bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022) (Destaquei)

Logo, a materialidade do crime de receptação, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência, declarações das testemunhas e, a própria declaração do réu.
(Id.

217866683)

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação, razão pela qual mantenho a condenação.

Dalva Da Silva Oliveira – qualificadora do Abuso de Confiança.

No que tange ao pedido a) decote da qualificadora do abuso de confiança das práticas dos delitos de furto, já que o elemento subjetivo da circunstância não se faz presente, em relação a apelante Dalva, melhor sorte não socorre a defesa, sobre o assunto, ocorre abuso de confiança quando o furto é cometido por pessoa em que a vítima confiava, permitia que tivesse acesso aos seus bens, porém o agente trai a confiança da vítima para cometer o crime.

Na hipótese, não há como afastar a qualificadora, porquanto ficou comprovado que a acusada se aproveitou da relação da confiança de trabalho, o que facilitou a execução da conduta criminosa.

Como bem explanado em contrarrazões do Ministério Público, veja:

“[...]Assim, uma vez configurado que as vítimas tinham total confiança na recorrente, deve ser mantida a incidência da qualificadora do abuso de confiança. [...]”

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – VÍNCULO DE CREDIBILIDADE ANTERIOR AO DELITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança do crime de furto é suficiente que o funcionário tenha acesso ao estabelecimento comercial e contem com essa facilidade para a subtração de bens e valores. In casu, comprovado que o réu abusou de sua relação empregatícia para a prática do delito, é inviável a desclassificação do furto qualificado pelo abuso de confiança para a modalidade simples, uma vez que violada a confiança nele depositada.

(TJ-MT - APL: 00016925520138110015 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2017)

Dalva Da Silva Oliveira – Da Pena-base.

No que tange aos pedidos
b) a aplicação da reprimenda no menor quantitativo legal, em consonância com o que determina o art. 59, do CP e os significados jurisprudenciais de cada circunstância; e c) a alteração do regime inicial de cumprimento e pena ao menos gravoso, primeiramente, vejamos como pontuou o magistrado na sentença condenatória:

“[...]
3.1.1 – Crime do art. 155, §4o, II, do CP.

Atento aos critérios do art. 59 do CP, entendo que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, já que a ré se valeu do vínculo empregatício e do consequente acesso facilitado aos bens das vítimas para perpetrar a conduta. As
consequências do crime

são igualmente desfavoráveis, diante do expressivo prejuízo causado pela conduta da ré, que ultrapassa os R$ 60.000,00. Os
antecedentes

também merecem valoração nessa fase da dosimetria, diante do contido no PEP n. 2000433-09.2022.8.11.0004
[iv]
.

Fixo pena-base de
4 anos e 3 meses de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, “d”, do CP. Ausente circunstância agravante.

Fixo pena-intermediária de
3 anos e 3 meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

3.1.2 – Crime do art. 155,
caput
, do CP (por duas vezes).

Atento aos critérios do art. 59 do CP, entendo que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, já que a ré se valeu do vínculo empregatício e do consequente acesso facilitado aos bens das vítimas para perpetrar a conduta. As
consequências do crime

são igualmente desfavoráveis, diante do expressivo prejuízo causado pela conduta da ré, que ultrapassa os R$ 60.000,00. Os
antecedentes

também merecem valoração nessa fase da dosimetria, diante do contido no PEP n. 2000433-09.2022.8.11.0004.

Fixo pena-base de
2 anos de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, III, “d”, do CP. Ausente circunstância agravante.

Fixo pena-intermediária de
1 ano e 6 meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

Tendo em vista a continuidade delitiva – art. 71,
caput
, do CP -, considerando que a conduta foi perpetrada por 2 vezes, o que enseja o acréscimo da pena em
1/6
(um sexto)
[v]
, fixo pena-definitiva de
1 ano e 9 meses de reclusão.

Considerando o concurso material entres os crimes de
furto
e
furto qualificado
, nos termos do art. 69 do CP, somando as reprimendas impostas, aplico à ré a pena de
5 anos de reclusão e 25 dias-multa
.
[...]”

No caso, o fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime, se mostra idôneo, pois o fato de a acusada se valer do vínculo empregatício e do consequente acesso facilitado aos bens das vítimas para perpetrar a conduta, extrapola o tipo penal, razão pela qual o recrudescimento da pena-base se mostra escorreito.

Com relação as consequências do crime, esta deve ser entendida como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita, se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Assim, o elevado prejuízo patrimonial suportado pela vítima, é fundamento idôneo capaz de exasperar a pena-base, sobre o assunto vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. 1. A primeira etapa de fixação da reprimenda, como é cediço, tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao prolator da sentença apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo. Sendo assim, é inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade. Não atende à exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal a simples menção aos critérios enumerados no art. 59 do Código Penal, sem anunciar os dados objetivos e subjetivos que a eles se amoldam, ou a invocação de fórmulas imprecisas em prejuízo do condenado. 2.
As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Logo, o elevado prejuízo patrimonial causado à vítima é suficiente para aumentar a pena-base.
Precedente. 3. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, segundo a jurisprudência desta Corte, em razão da inexistência de determinação legal específica, é razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) calculada da pena mínima abstratamente prevista para cada vetorial negativa. O aumento superior a tal quantum necessita de fundamentação concreta. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 644068 SP 2021/0036490-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021) (destaquei)

Importante pontuar, que nos três fatos os prejuízos suportados pelas vítimas foram de grande valor, razão pela qual, devendo ser mantida a negativação da circunstância “consequências do crime”.

Já a circunstância judicial dos antecedentes diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, é dizer, a vida pregressa do réu em matéria criminal, antes do episódio que gerou o ato delituoso sob julgamento, devendo incidir apenas quando houver o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, conforme ocorreu na hipótese, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Esclareço que, o Enunciado no. 39 do TJMT diz: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Ainda, ressalta-se que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentada” (HC 387.688/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017), o que ocorreu no presente caso.

Assim, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada. Aliás, o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção aos crimes.

Por fim,
no que tange ao pedido de fixação de regime menos gravoso,
f
az-se necessário ressaltar que, a fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto, em razão das circunstâncias do caso, e em virtude da pena da apelante, amolda-se o regime semiaberto, conforme dispõe a súmula 269 do STJ,e art. 33, § 2o, “b” do CP, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Dispensa de Valores à Reparação dos Danos Morais E/OU Materiais - Dalva Da Silva Oliveira e Antônio Alves Da Silva.

Os réus pugnam pela
dispensa dos valores a reparação dos danos morais e/ou materiais, em razão de sua hipossuficiência, somada à ausência de demonstração palpável acerca dos danos infligidos a vítima.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Vejamos como pontuou o magistrado em sentença,
verbis:

“Condeno a ré ao pagamento de R$ 59.540,00 (p. 76-77), e o réu, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.500,00, para reparação dos danos materiais causados pela infração, sem prejuízo da posterior liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido por cada uma das vítimas, nos termos do art. 63, parágrafo único, c/c art. 387, IV, ambos do CPP e enunciado n. 14 da TCCR/TJMT
[vii]
.”

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, verifico que em Id.
21786668, consta o auto de avaliação, onde contém o prejuízo sofrido pelas vítimas.

Assim sendo, diante da certeza, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o feito se encontra satisfatório e especificamente instruído para se aferir com precisão o valor indenizatório devido às vítimas a título de reparação pelos danos causados pela infração. Neste sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MÉRITO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – 2. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Diante da prova da existência do crime (materialidade) e autoria da infração penal de vias de fato suficientemente comprovadas pelas palavras da vítima, que tem especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, corroboradas pelo depoimento testemunhal, impositiva é a manutenção do decreto condenatório. 2. A reparação civil prevista art. 387, inciso IV, do CPP, foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da exordial acusatória, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido, bem como produzir provas, portanto, a condenação realizada nos autos respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT).

(TJ-MT - APR: 00190417720198110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

Pagamento dos Honorários do Advogado Dativo pelo Estado.

Por fim, com relação ao pedido de
que o pagamento dos honorários estabelecidos seja realizado pelo estado,
razão assiste a defesa, vejamos como foi pontuado em audiência (Id.

217864386):

“[...]Magistrado: Dr. Hélio o senhor informou o juízo que dará conflito na defesa em relação ao Antônio, a algum outro defensor público que possa assumir a defesa do senhor Antônio?

Defensor: Hoje não doutor, os colegas estão de férias ou estão fora da cidade em atuação outra, então de defensor hoje, só eu aqui.

Magistrado: Os defensores cíveis ou apenas os criminais o senhor se refere?

Defensor: Os criminais, os cíveis têm audiência, acabei de falar com o doutor Belém.

Magistrado: Todos tem audiência então?

Defensor: Todos estão com essa dificuldade.

Magistrado: Ok, o juízo então nesse momento, tendo em vista o apontamento nomeia um defensor público, as custas da defensoria. [...]

Sendo assim, na hipótese de inexistência de Defensor Público na Comarca de origem, a responsabilidade é do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial.

A corroborar tal entendimento, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISIÇÃO MINISTERIAL NÃO ATENDIDA – INFORMAÇÕES ENQUADRADAS NO CONCEITO DE “DADOS TÉCNICOS” E INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PELO PARQUET – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA COM LASTRO EM ARGUMENTOS INIDÔNEOS – SANÇÃO REAJUSTADA PARA O MÍNIMO, INCLUSIVE A PENA DE MULTA – 3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘G’, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE AO CARGO PÚBLICO – DEVER GENÉRICO DE QUALQUER DESTINATÁRIO DE REQUISIÇÃO MINISTERIAL – 4. ALMEJADA ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA A SER REQUERIDA AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – 5.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA – ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO
– PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

V. Se a nomeação de defensor dativo no curso do processo decorreu exclusivamente da ausência da Defensoria Pública Estadual na comarca, o encargo daí decorrente, ou seja, o pagamento dos honorários advocatícios, deve ser suportado pelo Estado e não pelo réu hipossuficiente.

VI. Apelo conhecido e parcialmente provido. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais e constitucionais prequestionados pelo apelante.

(N.U 0002986-52.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019) (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO E/OU ANULAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU FOSSEM OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO DESCONTADOS DO DUODÉCIMO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO APÓS A DEFENSORA PÚBLICA AVISADA DA AUDIÊNCIA UNA DE CUSTÓDIA E ADMONITÓRIA NO PEP N.o 2000848-06.2022.8.11.0064, TER ABANDONADO O AMBIENTE VIRTUAL EM QUE SE REALIZARIA A AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA E SE RECUSADO A PARTICIPAR DA SOLENIDADE SEM INFORMAR MOTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO – ART. 22, §1o, DA LEI N.o 8.906/94 – DEVER DO ESTADO – LIMINAR RATIFICADA – DECISÃO ANULADA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1. É pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido do arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo, quando não for possível a atuação da Defensoria Pública Estadual, sendo, este, um ônus que deve ser suportado pelo Estado, nos termos do art. 22, §1.o, da Lei n.o 8.906/1994.

2. Não é possível a transferência de tal pagamento à Defensoria Pública Estadual, pois, embora dotada de autonomia financeira e administrativa desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o 45/2004, é consabido que tal prerrogativa não descaracterizou a natureza jurídica de órgão público, despido de personalidade jurídica.

3. Liminar ratificada. Segurança concedida em definitivo, para anular a decisão do juízo a quo e determinar seja a verba honorária devida ao defensor dativo custeada pelo Estado de Mato Grosso.

(N.U 1021138-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO A SEREM CUSTEADOS PELO FUNADEP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – TERCEIRO INTERESSADO – REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – LIMINAR QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA REVOGADA PELO TJMT – ÔNUS PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO PERTENCENTE AO ESTADO – RECURSO PROVIDO.

Sendo reformada a decisão liminar proferida em Ação Civil Pública que determinava o custeio dos honorários advocatícios de advogado dativo pelo Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP, deve-se afastar da obrigação da Defensoria Pública em arcar com o referido pagamento, porquanto conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, os honorários de advogado dativo devem ser custeados pelo Estado
.

Recurso provido

(N.U 0004093-37.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Aliás, igualmente constou-se no parecer de Id.

228048664:

“[...] Portanto, caso esse pleito seja conhecido, devera ser acolhida a pretensão, a fim de anular a decisão da autoridade judiciária de primeiro grau, a fim de determinar que os honorários do advogado dativo sejam custeados pelo estado de mato grosso. [...]”

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para que
honorários advocatícios estabelecidos em favor do defensor dativo sejam custeados pelo Estado,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024